Tribunal: STF
Processo: ARE 1465016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PRESENTE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES. 1. A sentença que extingue a causa principal não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção tal como preconizado pelo §1º do art. 343 do CPC. 2. Hipótese em que, inobstante não tenha o juízo de origem se pronunciado sobre a reconvenção apresentada, o reconvinte, em âmbito recursal, formalizou sua manifestação pela desistência, sendo o caso de sua homologação uma vez que o único reconvindo que foi intimado a se manifestar do conteúdo da reconvenção à desistência não se opôs. 3. A litispendência, na forma definida pelo §3º do art. 337 do CPC, ocorre "quando se repete ação que está em curso", o que não se confunde, evidentemente, com a coisa julgada, a qual, por sua vez, é definida pelo §4º do mesmo dispositivo na hipótese em que "se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". 4. Dispõe o art. 1.013, §3º, I, do CPC, ser possível ao Tribunal decidir o mérito da ação quando reformada sentença extintiva fundada no art. 485 e estiver o processo em condições de imediato julgamento. 5. O princípio da impessoalidade representa a ideia de que o tratamento a ser dado pela administração nas relações mantidas com os administrados deverá ater-se objetivamente ao conteúdo normativo da relação jurídica estabelecida, vedando-se com isso que do ato administrativo decorram favorecimentos espúrios, perseguições injustificadas, ou qualquer outro tipo de conduta que implique, ao final, a influência de um juízo subjetivo incompatível ao ato administrativo. 6. Hipótese em que o cenário de judicialização do concurso público em análise fez surgir situação peculiar pela qual se assegurou, provisoriamente pela via judicial, o exercício do cargo por um dos candidatos do certame, vindo ele a participar das reuniões e demais compromissos do órgão universitário ao mesmo tempo em que esse deliberava sobre a retomada do certame na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a designação de nova banca vai ao encontro do princípio da impessoalidade uma vez que o candidato havia mantido relacionamento profissional com membros que compunham a formação originária da comissão examinadora. 7. Não há, assim, ilegalidade nos atos impugnados, na medida em que devidamente motivados e adequados à peculiar situação do certame público inaugurado em 2013, não havendo, ainda, prova de qualquer prejuízo concreto causado ao apelante pelos atos inquinados, de modo que a ingerência do Poder Judiciário em tal cenário implicaria inequívoca afronta à autonomia administrativa assegurada às universidades pelo art. 207 da Constituição Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 11/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente